Tribunal: TJMT
Processo: 1020175-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020175-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 040.861.189-80 (ADVOGADO), JOSE CARLOS URIAS - CPF: 596.277.789-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), POLLYANNA LUDMYLLA LOWE - CPF: 651.471.621-00 (ADVOGADO), HERMINIO MARCOS PINTO REIS NETO - CPF: 103.599.269-83 (ADVOGADO), SERGIO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 346.803.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR EM CONTRATO ADMINISTRATIVO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INAPLICABILIDADE DO ART. 7o DA LEI No 8.429/92 VOLTADO ÀS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERICULUM IN MORA
INDEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1.
“
Na ação civil pública em que se busca o ressarcimento de suposto dano ao erário, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado está adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0358.17.001143-3/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019)

2. Não sendo comprovado nos autos
qualquer ato ou medida praticada pelo agravante que denote a sua intenção de dilapidar o patrimônio próprio ou da empresa de que é sócio-proprietário objetivando eximir-se de eventual sentença condenação de ressarcimento ao erário, descabida a decretação de indisponibilidade de bens, que, na hipótese de ação civil pública de ressarcimento ao erário, sujeita-se à demonstração dos requisitos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
José Carlos Urias
contra a decisão que, nos autos da ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário ajuizada pelo
Ministério Público

(Autos no 2949-34.2016.8.11.0105 – Código 75832), deferiu o pedido
de indisponibilidade de seus bens, solidariamente, até o montante de R$7.981,27 (sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Em suas razões recursais o recorrente defende a reforma da decisão recorrida alegando, preliminarmente, a sua manifesta ilegitimidade passiva, pois o pedido de ressarcimento ao erário decorre de recebimento a maior no Contrato Administrativo no 10/2005 (R$4.000,00), cujas partes contratantes são apenas o Município de Colniza e a empresa Ágili Informática Ltda., não podendo ser confundida a pessoa jurídica com a pessoa física de seu sócio.

Sustenta, também, a ausência de qualquer indício de sua participação ou da empresa que administra no ato de improbidade que resultou em prejuízo ao erário de Colniza e a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, visto que ao julgar o RE 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu
“pela imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
, não tendo o agravado demonstrado a prática de ato doloso pelo recorrente no eventual recebimento de quantia a maior no Contrato no 10/2005.

Assegura, na sequência, a ausência do alegado
fumus boni iuris
para a concessão da tutela de urgência, dada a sua manifesta ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e a ausência de segurança quanto ao efetivo pagamento de quantia maior do que a estipulada em contrato, pois
“Os procedimentos administrativos realizados são imprecisos e não dignos de confiança, principalmente em relação as autorizações de pagamento, que não estão acompanhadas dos respectivos comprovantes de depósito”
.

Adverte, ainda, a inexistência de
periculum in mora
, o qual não é regido, no caso, pelo art. 7o da Lei no 8.429/92, pois
“quando a medida de indisponibilidade antecede o recebimento da ação de improbidade, a medida cautelar de indisponibilidade de bens se converte de evidência para de urgência, de modo que seu deferimento está condicionado à existência de atos a demonstrar o perigo de demora em face da iminência de dilapidação do patrimônio, a justificar a tutela diferenciada”.

Afirma, neste contexto, que
“A situação torna mais absurda, ao percebe que a decisão foi dada em relação a fatos que ocorreram HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS”
e que não há indícios de que irá ocultar ou alienar seus bens visando frustrar eventual execução, visto que
“é sócio da empresa ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA, cuja constituição ocorreu há mais de 29 (vinte) anos e que ainda mantém o quadro societário desde a sua criação”
, não havendo
“ameaça de dissolução ou insolvência que impeça a postergação da medida restritiva contra o patrimônio da Agravante até ao final da ação”.

Ressalta, outrossim, que
“Por mais que não se aceite o princípio da insignificância em casos como o em discussão, é certo que indispor bens do Agravante na quantia de R$ 7.981,27 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) e que ocorreram há quinze anos sob o fundamento “de garantir a efetividade prestação jurisdicional” é exagerado e não se coaduna com os princípios da ampla defesa, contraditório e proporcionalidade”.

Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão agravada ante
“b.1) a manifesta ilegitimidade do Agravante perante a ação; b.2) a ausência de qualquer indício na participação do agravante no ato que resultou no prejuízo ao erário público de Colniza – MT; b.3) em razão da ocorrência da prescrição; b.4) pela ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência”
. (Id 58825981)

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id 59737982).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão constante do Id 87659964.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois
“Nos termos do Relatório apresentado pela Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria do Tribunal de Contas ‘os valores empenhados ultrapassaram o valor contratual’.”
(Id 87953997)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
José Carlos Urias
interpôs agravo de instrumento visando à reforma da decisão que, nos autos da ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário ajuizada em seu desfavor e de outro pelo
Ministério Público,

deferiu o pedido
de indisponibilidade de seus bens, solidariamente, até o montante de R$7.981,27 (sete mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Em defesa de sua tese, o recorrente arguiu, preliminarmente:
a) sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, por não ter celebrado o Contrato Administrativo no 10/2005, mas sim o Município de Colniza e a empresa Ágili Informática Ltda., da qual é apenas sócio-proprietário; b) prescrição da pretensão autoral e c) ausência de dolo.

Todavia,
ao analisar o pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso entendi inviável a análise de tais matérias
, com os seguintes fundamentos:

“
Esclareça-se, porém, que tendo o recurso de agravo de instrumento devolutividade restrita ao quanto efetivamente decidido pelo juízo a quo, as
matérias relativas à ilegitimidade de parte, à prescrição e à ausência de dolo, invocadas nas razões recursais, não poderão ser apreciadas nesta senda
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural”
. (Id 59737982) Grifos originais.

Referida decisão, vale dizer, restou irrecorrida pelo agravante, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão nesta senda recursal.

Assim, uma vez que as referidas questões não foram apreciadas e decididas pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, não podem sê-lo, pela primeira vez, no presente agravo de instrumento, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (ilegitimidade e prescrição), dada a devolutividade restrita desta modalidade recursal.

No mesmo sentido, aliás, já decidiu o Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO RECURSAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1.
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão agravada. Com efeito, a análise das questões levantadas exclusivamente em grau recursal, ainda que de ordem pública, ensejaria supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
, o que não pode ser admitido. 2. (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.065139-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020) Grifei.

Assim, limitar-se-á o presente recurso ao exame da presença ou não dos requisitos para a concessão da indisponibilidade de bens do agravante no caso concreto.

Dito isso, ressai dos autos que em 1o/1/2005 foi celebrado o Contrato Administrativo no 10/2005 entre a Prefeitura Municipal de Colniza, então representada pelo seu ex-Prefeito, Sérgio Bastos dos Santos, e a empresa Ágili Informática Ltda, representada pelo sócio-proprietário e ora agravante, no valor global de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), para a locação de sistema de contabilidade pública, tributação, patrimônio, almoxarifado, compras, licitações, frotas, educação e abastecimento de água.

Ressai dos autos, também, que amparado no relatório apresentado pela Secretaria de Controle Externo da Primeira Relatoria do Tribunal de Contas, no sentido de que
“os valores empenhados ultrapassaram o valor contratual”
e que
“verifica-se que, realmente houve pagamento a maior em relação ao valor contratual, ultrapassando em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
, o Ministério Público ajuizou, no ano de 2016, ação civil pública visando ao ressarcimento ao erário, com pedido de indisponibilidade de bens, em desfavor do ex-Prefeito e do ora agravante, visto ter representado, na condição de sócio-proprietário, a empresa contratada pelo Município de Colniza.

Em análise ao pedido de indisponibilidade de bens, o magistrado de piso assim decidiu,
verbis
:

“No que tange à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300 do CPC estabelece que esta será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A verossimilhança das alegações consubstancia-se no Inquérito Civil Público n. 02/2010, contrato de prestação de serviço n. 001-A/2005 – Prefeitura Municipal de Colniza, contrato de prestação de serviço n. 10/2005 – Prefeitura Municipal de Colniza, ofício n. 3.495/2007/TCE-MT/PRESAGI, processo n. 1860-0/2006 – TCE-MT e demais documentos acostados à inicial, por demonstrarem que os valores empenhados ultrapassaram o valor estipulado em contrato.

O periculum in mora se presume do próprio art. 7o da Lei n. 8.429/92, ante a gravidade do ato e havendo fortes indícios de irregularidade, sendo a indisponibilidade dos bens meio de se garantir o ressarcimento ao patrimônio público, em caso de eventual condenação, porquanto a prática do ato improbo, ainda que prescrito, ofende não somente ao erário, mas a sociedade, vez que os atos dessa natureza atentam contra os princípios norteadores da administração pública, a quem a sociedade deposita crédito para direcionamento de seus interesses.

Assim, o imediato bloqueio de valores das contas dos requeridos é medida que impõe, a fim de garantir a efetividade prestação jurisdicional, tanto mais pelo prazo decorrido da propositura da ação até o presente momento (4 anos).

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a indisponibilidade de bens dos requeridos, solidariamente, até o montante de R$ 7.981,27 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos)”.
(Id 58825987)

Contra essa decisão José Carlos Urias interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, que, no meu sentir, deve ser provido.

Como se sabe, na hipótese de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o
REsp 1366721/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
adotou o entendimento
de que o deferimento da indisponibilidade de bens subordina-se apenas à existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa (
fumus

boni iuris
), sendo irrelevante que o agente público esteja dilapidando ou em risco de dilapidar o patrimônio, pois o
periculum in mora
é presumido e implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92 (Tema 701), veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. (....)

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. (...)

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. (...)

5.

Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ”.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) Destaquei.

Assim, no caso de ação de improbidade administrativa, com procedimento regido pela Lei no 8.429/92, havendo a demonstração de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público ou terceiro (
fumus boni iuris
), é possível a decretação da indisponibilidade de bens, que, portanto, independe da comprovação da dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que possam, em eventual condenação, frustrar a recomposição dos danos causados ao erário.

O caso em discussão, contudo, é distinto, consistindo em
ação civil pública para ressarcimento de danos ao erário
, em decorrência de possível recebimento a maior de valores como contraprestação por contrato de prestação de serviços.

Inclusive, o próprio demandante deixou claro na peça vestibular que
“
não se discute na hipótese vertente a configuração ou não de ato de improbidade administrativa, pois a demanda visa tão somente o ressarcimento ao erário. Logo, não cabe analisar se houve ou não má-fé ou desonestidade, mas apenas o aspecto da ilegalidade da aludida cessão e a incumbência do ônus remuneratório”.
(Id 58825986, p. 6)

Logo, ao menos em princípio, a demanda de origem
não está sujeita ao procedimento previsto na Lei no 8.429/92, voltado à apuração de atos de improbidade administrativa,
não havendo como subsistir, portanto, a meu ver, a tese adotada na decisão agravada de
periculum in mora
presumido
.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados dos tribunais mineiro e catarinense:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO POR DANOS AO ERÁRIO - PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 7o, DA LEI No 8.429/92 - PODER GERAL DE CAUTELA - REQUISITOS - "FUMUS BONI IURIS" E "PERICULUM IN MORA" - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não ajuizada a ação com supedâneo na Lei de Improbidade Administrativa, não se aplica ao caso o artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92, que prevê a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens do agente público, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito. Assim, o pedido deve ser analisado à luz do poder geral de cautela, o qual autoriza a decretação da indisponibilidade de bens visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional
.

2.
Inaplicável ao caso o entendimento pretoriano no sentido de que a decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa prescinde da prova da dilapidação patrimonial, o deferimento da medida almejada exige a caracterização tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora
.

3. Ausente a demonstração concreta do periculum in mora, eis que não demonstrado qualquer ato por parte dos agravados que denote a intenção de se esquivarem de cumprir eventual sentença condenatória, inclusive mediante a dilapidação patrimonial, indefere-se a liminar voltada à decretação da indisponibilidade de bens.

4. Recurso não provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.124150-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS. NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA GARANTIR EVENTUAL RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. VALOR CONTROVERSO. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO "FUMUS BONI JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA". REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

(...)
Em ação civil pública, na qual se pretende a declaração de nulidade de contrato administrativo e ressarcimento ao erário, em princípio não vinculada a ato de improbidade administrativa, a decretação da medida liminar de indisponibilidade de bens exige a presença dos requisitos previstos no art. 273, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época
, quais sejam: i) a prova inequívoca que convença o julgador da verossimilhança das alegações; e ii) que haja "fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu".

Para caracterização do "periculum in mora", nos casos em que se pretende, em caráter liminar, a decretação de indisponibilidade de bens, em ação civil pública de nulidade de contrato administrativo, é necessária a demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou outra situação que implique em adoção de medidas por parte dos demandados da ação originária, que possam frustrar a satisfação de um possível crédito
”
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0114731-44.2015.8.24.0000, de Blumenau, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2018).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO - SUPOSTO DANO AO ERÁRIO - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO - RECURSO PROVIDO.

-
Na ação civil pública em que se busca o ressarcimento de suposto dano ao erário, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado está adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso. Além disso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois, as contas já foram prestadas, recebendo parecer conclusivo pela aprovação”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0358.17.001143-3/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 02/07/2019)

Enfim, não se tratando de ação de improbidade administrativa, a decretação, em caráter liminar, da indisponibilidade de bens na demanda originária depende, além da existência do
fumus boni iuris
(
probabilidade do direito)
, da demonstração do requisito relativo ao
periculum in mora
(
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo)
, nos termos do art. 300 do CPC
.

In casu
, penso que o requisito do
fumus boni iuris
restou demonstrado a contento nos autos, dada
a existência de fortes indícios da prática, pela empresa da qual o agravante é sócio administrador e representante legal, de atos que causaram lesão ao erário do Município de Colniza, decorrentes do recebimento de valores superiores ao realmente contratado pelo serviço de licenciamento de
software
(R$4.000,00 acima do valor de R$44.000,00).

Nada obstante,
não pude vislumbrar a presença do pressuposto atinente ao
periculum in mora
, pois nos autos não há a mínima
comprovação, nem mesmo apontamento de indícios, acerca da existência de risco à satisfação de uma possível e futura recomposição ao erário decorrente de dilapidação patrimonial ou da prática de qualquer ato que demonstre que o agravante esteja adotando medidas que possam, eventualmente, frustrar o resultado útil do processo em caso de futura prolação de sentença condenatória.

Com efeito, na petição inicial da demanda o Ministério Público limitou-se a alegar que
“
O perigo da demora (periculum in mora) na espécie é presumido, decorrendo do disposto no art. 37, § 4o, da Constituição Federal, e do art. 7o da Lei no 8.429/929, cujas exegeses expressam ser a medida de indisponibilidade de bens instrumento apto e necessário para assegurar a eficácia dos provimentos condenatórios de cunho pecuniário”
, bem como que
“mostra-se impertinente a exigência de demonstração concreta do periculum in mora, com evidências de que o requerido esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo (...)”.
(Id 58825986, p. 7/8)

Bem se vê, portanto, que o
Parquet
não comprovou a existência de risco ou expôs qualquer fato concreto apto a justificar que a indisponibilidade de bens no caso em exame era imperiosa para proteger o processo de alterações fáticas que possam tornar ineficaz o seu desenvolvimento ou inútil o seu resultado, o que era imprescindível por não se ser a ação de origem, repita-se, de improbidade administrativa.

Logo, ainda que haja plausibilidade nas alegações trazidas pelo agravado, não há falar-se em
periculum in mora
, sendo certo que estes requisitos, no caso específico dos autos, devem ser demonstrados cumulativamente para a decretação da medida de indisponibilidade de bens.

Por outro lado, ausente demonstração da presença dos requisitos legais necessários – ônus que cabia ao autor-agravado –, descabida a realização da referida constrição sobre os bens do recorrente, devendo, por todos esses motivos, ser reformada a decisão ora recorrida.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por José Carlos Urias para reformar a decisão agravada, afastando a indisponibilidade de seus bens nos autos de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] A verossimilhança das alegações consubstancia-se no Inquérito Civil Público n. 02/2010, contrato de prestação de serviço n. 001-A/2005 – Prefeitura Municipal de Colniza, contrato de prestação de serviço n. 10/2005 – Prefeitura Municipal de Colniza, ofício n. 3.495/2007/TCE-MT/PRESAGI, processo n. 1860-0/2006 – TCE-MT e demais documentos acostados à inicial, por demonstrarem que os valores empenhados ultrapassaram o valor estipulado em contrato.

O
periculum in mora
se presume do próprio art. 7o da Lei n.8.429/92, ante a gravidade do ato e havendo fortes indícios de irregularidade, sendo a indisponibilidade dos bens meio de se garantir o ressarcimento ao patrimônio público, em caso de eventual condenação, porquanto a prática do ato improbo, ainda que prescrito, ofende não somente ao erário, mas a sociedade, vez que os atos dessa natureza atentam contra os princípios norteadores da administração pública, a quem a sociedade deposita crédito para direcionamento de seus interesses.

Assim, o imediato bloqueio de valores das contas dos requeridos é medida que impõe, a fim de garantir a efetividade prestação jurisdicional, tanto mais pelo prazo decorrido da propositura da ação até o presente momento (4 anos).

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos, solidariamente, até o montante de R$ 7.981,27 (sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Para tanto, proceda-se o bloqueio do valor acima mencionado, das contas dos requeridos, via sistema BACENJUD, devendo a decisão ser alimentada no sistema após o retorno do bloqueio no sistema para garantir a eficiência da ordem judicial.

[...]

De Juína para Colniza-MT.

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito [...]. (Id. 58825987).

Quanto à existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, em razão de ter, em tese, ocorrido pagamento além do devido em benefício da empresa Agili Informática Ltda., presentada pelo agravante, a revelar o enriquecimento ilícito às custas do erário, o relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso registra:

[...] No procedimento licitatório na modalidade Convite foi vencedora a firma Agili Informática Ltda., por ter apresentado a menor proposta, ou seja, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sendo firmado o contrato no mesmo valor, contudo, os valores empenhados ultrapassaram o valor contratual, conforme demonstramos no quadro abaixo:

Empenho N.o

Data

Valor/R$

Pagamento

106

25/01/05

6.000,00

21/12/05

104

25/01/05

12.000,00

21/12/05

105

25/01/05

14.000,00

21/12/05

103

25/01/05

16.000,00

21/12/05

Total

48.000,00

Pelo que se depreende
do acima exposto, verifica-se que realmente houve pagamento a maior em relação ao valor contratual, ultrapassando em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), logo, procede à denúncia apresentada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 2949-34.2016.8.11.0105, Primeira Instância, Id. 58810829 – fls. 226).

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada
antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.

3.
O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu
. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘
dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado
’ (fl. 751, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do
fumus boni iuris
é suficiente para autorizar a medida constritiva.

5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido:
Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014
; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.

6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide,
in casu
, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]

Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “
Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
.”.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.

3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).

Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 7.981,27: sete mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos, consistente no valor atualizado do prejuízo, em tese, causado ao erário, é muitíssimo razoável.

Por outro lado, relativamente à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, de prescrição e de excesso de constrição deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021